Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706675-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA PACHECO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte postular a justiça gratuita nas razões recursais, não houve manifestação do Juízo de origem sobre a concessão do benefício. Assim, não pode esta instância revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Assim, em observância ao § 3o do art. 1.017 e parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator